Tribunal: TJMT
Processo: 1034989-95.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034989-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - CPF: 983.959.477-04 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE BUSATO JUNIOR - CPF: 000.226.679-20 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (EMBARGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO), IMCOPA - IMPORTACAO, EXPORTACAO E INDUSTRIA DE OLEOS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 78.571.411/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), FERNANDO GUSTAVO KNOERR - CPF: 862.644.949-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034989-95.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: FREDERICO JOSE BUSATO JUNIOR

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EMENTA:

DIREITO PÚBLICO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALÉCTICIDADE RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração interpostos por Frederico José Busato Júnior contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que não conheceu o agravo interno interposto, alegando violação ao princípio da dialeticidade recursal. O embargante sustenta que o acórdão foi obscuro, uma vez que não esclareceu as razões pelas quais a dialeticidade foi considerada ausente, mesmo apresentando argumentos para reforma da decisão.

2.

Pedido do embargante: acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. Questão em discussão

3.

3
.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta obscuridade que justifique a aplicação dos embargos de declaração para esclarecer o vício alegado.

4.

4.

Em caso afirmativo, se há necessidade de prequestionamento dos artigos citados pelo embargante.

III. Razões de decidir

5.

5.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar a não admissão do agravo interno, em razão da ausência de dialeticidade, já que o embargante se limitou a repetir argumentos do mérito sem atacar diretamente os fundamentos da decisão de indeferimento da tutela provisória.

6.

6.

Não há obscuridade a ser esclarecida, uma vez que os fundamentos foram devidamente expostos no julgamento anterior.

7. 7.

A jurisprudência é pacífica quanto à impossibilidade de utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, como pretende o embargante.

8.

8.

O prequestionamento não é cabível sem a demonstração de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

2.

2.

“A alegação de obscuridade nos embargos de declaração não deve ser acolhida quando se trata de inconformismo com a decisão, sem a identificação de vício de omissão, contradição ou erro material.

3.

3.
O prequestionamento de dispositivos legais deve ser rejeitado quando não demonstrados os vícios exigidos para a admissão dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.022, 932, 485, V, § 3º, 489, § 1º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE: 1398817 SP, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/04/2024; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2343687 SC 2023/0118935-4, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 29/04/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034989-95.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: FREDERICO JOSE BUSATO JUNIOR

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FREDERICO JOSÉ BUSATO JÚNIOR
contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do agravo interno por ele interposto, em razão de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

O embargante sustenta, em síntese, que, o acórdão é obscuro. Alega que, a decisão não esclareceu as razões pelas quais se considerou ausente a dialeticidade, mesmo diante de argumentos que, segundo afirma, seriam suficientes para a reforma da decisão de origem, incluindo matéria de ordem pública (prescrição), passível de análise
ex officio.

Afirma que, seu recurso atacou devidamente a decisão agravada e que a obscuridade reside na
ausência de enfrentamento
de todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Requer o acolhimento dos aclaratórios para
sanar o vício apontado
, com efeitos
infringentes
, bem como para fins de
prequestionamento
dos artigos 174 do CTN; 11, 485, V, § 3º; 489, § 1º, III e IV; 932, III; e 1.022, parágrafo único, II, do CPC.

Intimado, o Município de Campo Novo do Parecis apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há vício a ser sanado e que o embargante busca apenas a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1034989-95.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: FREDERICO JOSE BUSATO JUNIOR

EMBARGADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto tempestivo.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo
1.022
do Código de Processo Civil, são cabíveis para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e

III - corrigir erro material.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao delimitar a função desse recurso, rechaçando sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da causa:

O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.

(STF, ARE: 1398817 SP, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 9/4/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-4-2024 PUBLIC 23-4-2024)

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acordão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

(STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2343687 SC 2023/0118935-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/4/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 2/5/2024)

No caso dos autos, o embargante alega obscuridade no acórdão que não conheceu de seu agravo interno. Contudo, uma análise atenta do julgado revela que não há vício a ser sanado.

O acórdão embargado foi claro ao fundamentar o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade. Consignou-se que o agravante, em suas razões, limitou-se a repetir os argumentos de mérito da petição inicial (como a tese de prescrição), sem atacar, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência, esta baseada na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC (
fumus boni iuris
e
periculum in mora).

A obscuridade alegada pelo embargante traduz, na realidade, o seu inconformismo com a tese jurídica adotada por esta Câmara. O que se pretende com o agravo interno — e agora se reitera nos presentes embargos — e a análise do mérito da prescrição, questão que não foi objeto da decisão agravada, de natureza estritamente processual e liminar.

O acórdão foi expresso ao diferenciar a pertinência dos argumentos de mérito para o exame final da causa e a sua insuficiência para infirmar os fundamentos específicos da decisão liminar que indeferiu a tutela provisória. Assim, não há ponto obscuro a ser esclarecido.

A intenção do embargante é, inequivocamente, a de obter novo julgamento da causa, o que se mostra
inviável por meio dos embargos de declaração
, conforme pacífica jurisprudência:

(...) 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF, RE: 970821 RS, Relator: MINISTRO EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 2/5/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 2/6/2022)

Quanto ao prequestionamento, também não há como acolhê-lo. A jurisprudência é firme ao exigir, mesmo para essa finalidade, a demonstração de ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso, vejamos:

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

(TJ-MT 10004989720178110003 MT, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/2/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2021)

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ausentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025